Tribunal: TJMT
Processo: 0010991-62.2015.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010991-62.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), DELSON VALERIO NEVES JUNIOR - CPF: 853.856.206-10 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CÁLCULOS DE AMBAS AS PARTES REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO – REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se tanto o cálculo do exequente quanto o do executado se encontram em discordância dos critérios fixados no acórdão, deve ser remetido o feito ao contador do juízo para elaboração nos parâmetros corretos.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO(S):

DELSON VALERIO NEVES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos dos Embargos à Execução n. 0010991-62.2015.8.11.0055 ajuizado em desfavor de
DELSON VALERIO NEVES JUNIOR
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que “
restou claramente demonstrado o excesso quando o apelado pleiteou uma quantia superior a do título, portanto, o que se pretende é eliminar o excesso, ou seja, em nenhum momento o apelante utilizou o índice do INPC em seus cálculos
” e que o cálculo foi realizado nos termos determinado em sentença, configurando um excesso de R$ 18.774,16 (dezoito mil setecentos e setenta quatro reais e dezesseis centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e julgar procedente o pleito inicial e, alternativamente, remetido os cálculos para a contadoria judicial.

Contrarrazões nos ids. 16547493 e 16547494.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 132508186.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos dos Embargos à Execução n. 0010991-62.2015.8.11.0055 ajuizado em desfavor de
DELSON VALERIO NEVES JUNIOR
, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Extrai-se dos autos que o Município de Tangará da Serra ajuizou os presentes embargos à execução em desfavor de Delson Valerio Neves Junior, visando reconhecer o excesso da execução do título de judicial n. 2956-60.2008.811.0055, no total de R$ 18.774,16 (dezoito mil setecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos).

O juízo de origem julgou improcedente o pleito sob o argumento de que “
a parte embargada observou os termos da sentença, enquanto o embargante fez incidir a TR, ao invés do INPC, de maneira que a divergência nos cálculos pode residir em tal circunstância
”.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal quanto ao suposto excesso de cálculo pela parte exequente, ora apelada.

De fato, o cálculo da parte apelante utilizou incorretamente o índice de TR para a correção monetária a partir de 2009, determinação essa inexistente no acórdão que julgou a remessa necessária e apelação de n. 109219/2013.

Ora, os cálculos da execução devem seguir estritamente os parâmetros estabelecidos pela sentença ou acórdão, descabendo qualquer inclusão de valores não abrangidos pelo ato decisório ou que sejam permitidos pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (g.n.)

N
essa perspectiva, percebe-se que o acórdão determinou o seguinte:

“No entanto, em reexame de ofício, é necessário que a
correção monetária aplicada na sentença também se amolde ao entendimento pacificado no Superior Tribunalde Justiça, que considera o índice IPCA
o que melhor reflete a inflação acumulada no período, bem como
que os juros moratórios devam ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09
.

[...]

Isto posto, nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra e, em reexame de ofício, retifico a sentença unicamente para determinar que a correção da diferença do adicional de insalubridade e
seus reflexos, seja pelo IPCA, a contar de cada vencimento, com a aplicação de juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei n. 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices da cardeneta de poupança.” (g.n.)

Com
o se vê, a determinação é de que incida o IPCA a título de correção monetária, bem como juros de 6% a partir da citação válida até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, quando incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança.

De outro lado, percebe-se que o cálculo feito pela parte exequente considerou os juros de 6% (seis por cento) ao ano em sua totalidade, de 2003 a 2014, não observando a determinação de incidência de juros de caderneta de poupança a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009.

Logo, como ambos os cálculos se encontram em desconformidade com a determinação contida na sentença, denota a necessidade de realização de novos cálculos pela contadoria judicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que o feito seja devolvido ao juízo de origem para a remessa à contadoria judicial para realização de novo cálculo, em observância aos termos do acórdão: correção monetária pelo IPCA a contar de cada vencimento; juros de 6% a partir da citação válida até 30/06/2009 e posteriormente pelos juros aplicados à caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023